Tribunal: TJDFT
Processo: 0736721-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0736721-26.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NARESH KUMAR VASHIST RECORRIDO: EZEQUIAS FEITOSA DE ABREU DESPACHO O recurso inominado deverá ser acompanhado do comprovante do pagamento das respectivas custas, bem como do preparo, que deverá ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48h seguintes à interposição do recurso. Assim, intime-se o recorrente a comprovar nos autos que efetuou o recolhimento do preparo na forma estipulada no art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 13 de março de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator